Tribunal: STF
Processo: HC 74117
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-03
Data de publicação: 1996-09-03

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUESTÃO
NOVA. PROVA: EXAME.
I. - Impossibilidade de apreciação de questões novas, que
não foram postas ao exame do Tribunal a quo.
II. - a alegação da ocorrência de erro de pessoa
implicaria o exame do conjunto probatório, o que não é possível nos
estreitos limites do habeas corpus.
III. - H.C. não conhecido no tocante às questões não
apreciadas pelo Tribunal a quo e indeferido quanto à alegação de
erro de pessoa.